Tribunal: TJPA
Processo: 0800140-95.2024.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800140-95.2024.8.14.0130

APELANTE: FABRICIO LIMA DO NASCIMENTO, MARCIEL COSTA BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 157, CAPUT, E ART. 157, § 3º, I, EM CONCURSO FORMAL, ART. 70, CAPUT DO CP E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90, EM CONCURSO MATERIAL, ART. 69,
CAPUT,
DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE PARA AMBOS OS RECORRENTES. INOCORRÊNCIA ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA AMBOS OS APELANTES. INAPLICABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA O APELANTE FABRÍCIO LIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar da nulidade para ambos os apelantes. Inocorrência. As provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, inclusive das próprias vítimas, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal. Preliminar rejeitada

2. Apelações Criminais interpostas por
MARCIEL COSTA BARBOSA e FABRÍCIO LIMA DO NASCIMENTO
, contra sentença que os condenou, cada um, a pena total de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, por cometer a infração penal prevista no art. 157, caput, e art. 157, § 3º, I, em concurso formal, art. 70, caput do CP e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, em concurso material, art. 69,
caput,
do CP. As defesas dos apelantes requerem, suas absolvições, por ausência e insuficiência de provas, com base no princípio "
in dubio pro reo
", nos termos do artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, tendo ainda a defesa de Fabrício Lima pleiteado pela isenção do pagamento das custas processuais.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar as práticas delitivas, para ambos os apelantes e (ii) examinar o pleito de isenção das custas processuais, para o apelante Fabrício Lima.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menor praticados pelos apelantes restaram comprovadas nos autos, notadamente,
pelo Auto de Busca e Apreensão, pelo Termo de Exibição e Apreensão, pelo relatório de investigação da PC, pelas imagens de câmeras de circuito interno e fechado, pelo Auto de Reconhecimento Fotográfico, pela apreensão das armas de fogo utilizadas no crime, assim como pelos depoimentos, em juízo, prestados pelas vítimas
Eudalhia Silva
e Jean Almeida e pelas testemunhas Miguel Tomaz Neto, Jonelson Pimenta de Castro e Jorge da Silva Arruda, todos coerentes e harmônicos entre si
.

5. Deixo de conhecer o pleito de isenção de custas processuais, do apelante Fabrício Lima, por não existir condenação de custas neste processo.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157,
caput
, e art. 157, §3º, I; Lei nº 8.069/90, art. 244-B; CPP, art. 386, II, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos para manter a sentença condenatória imposta aos acusados
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MARCIEL COSTA BARBOSA e FABRÍCIO LIMA DO NASCIMENTO
, inconformados com a sentença que os condenou, cada um, a pena total de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, por cometer as infrações penais previstas no art. 157, caput, e art. 157, § 3º, I, em concurso formal, art. 70, caput do CP e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, em concurso material, art. 69,
caput,
do CP, interpuseram os presentes
RECURSOS DE APELAÇÃO
, pleiteando suas reformas.

As defesas de ambos os recorrentes requereram, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, ao argumento de que foi realizado em desacordo com o art. 226 do CPP e no mérito suas absolvições, por ausência e insuficiência de provas, com base no princípio "
in dubio pro reo
", nos termos do artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, tendo ainda a defesa de Fabrício Lima pleiteado pela isenção do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento das apelações.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 26.01.2024, por volta de 01:40h da madrugada, os apelantes juntamente com outros 03 (três) comparsas, sendo um deles um adolescente, EDVAN LOPES SANTOS, VULGO "DE MENOR”, e corrompendo-o, mediante violência e grave ameaça e abordaram as vítimas Jean de Lima Almeida e sua namorada Eudalhia Drielly Plácido Silva – que estavam entrando numa residência, localizada na Rua Carlos Zavarive, Município de Ulianópolis – e, mediante o uso de armas de fogo, colocaram-nas numa carroceria de um veículo e saíram todos pelas ruas da cidade. Durante o trajeto, roubaram de Jean de Lima a quantia de R$600,00 (seiscentos reais), 01 (um) celular, bem como obrigaram-lhe a fazer uma transferência bancária. Não bastasse todo terror causado às vítimas, dispararam 02 (dois) tiros contra Eudalhia Drielly Plácido Silva, que atingiram a virilha, causando-lhe as lesões corporais graves descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito. Seguiram de carro até as proximidades da residência da mãe do ofendido Jean de Lima, percorrendo, após, um pequeno percurso até a entrada da casa. O grupo criminoso estava armado e sempre ameaçando as vítimas, inclusive fizeram Eudalhia Drielly Plácido caminhar ferida e com dor até a casa da sua sogra. A terceira vítima do assalto, Sra. Maria Antônia Gomes de Lima (genitora de Jean), também foi ameaçada com arma de fogo, e dela foi roubada a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais). Após a ação criminosa, o grupo de assaltantes empreendeu fuga. As vítimas acionaram a Polícia e, iniciadas as investigações, reconheceram por fotografia todos os integrantes do grupo criminoso responsável pelo assalto
”,
fato

ocorrido na comarca de Ulianópolis/PA. Ressalta-se que no dia 01/10/2024, foi juntada certidão atestando o óbito do acusado Domingos Conceição, conforme consta no ID. 128111880.

PRELIMINAR DE NULIDADE PARA AMBOS OS RECORRENTES

As defesas dos recorrentes pugnaram, preliminarmente, sobre a nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal dos acusados, porém não merece amparo referido pleito, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, inclusive das próprias vítimas, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal, sendo rejeitada, assim, a preliminar suscitada.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PARA AMBOS OS APELANTES

As defesas dos recorrentes requereram suas absolvições aduzindo para tanto, ausência e insuficiência de provas, com base no princípio "
in dubio pro reo
".

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais dos ora apelantes. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menor praticados pelos apelantes restaram comprovadas nos autos, notadamente,
pelo Auto de Busca e Apreensão, pelo Termo de Exibição e Apreensão, pelo relatório de investigação da PC, pelas imagens de câmeras de circuito interno e fechado, pelo Auto de Reconhecimento Fotográfico, pela apreensão das armas de fogo utilizadas no crime, assim como pelos depoimentos, em juízo, prestados pelas vítimas
Eudalhia Silva
e Jean Almeida e pelas testemunhas Miguel Tomaz Neto, Jonelson Pimenta de Castro e Jorge da Silva Arruda, todos coerentes e harmônicos entre si
.

O apelante Marciel Barbosa, em juízo, negou as práticas delitivas, enquanto o apelante Fabrício Lima exerceu seu direito ao silêncio.

A vítima Eudalhia Silva, em juízo, disse que, “
na data dos fatos estava chegando com o seu namorado Jean na residência dele, por volta das 02h da madrugada, momento em que foram abordados pelos acusados e amarrados, sendo colocados no interior da carroceria de um veículo. Durante o trajeto, os acusados colidiram com o veículo, e naquele momento disparam dois tiros na perna da vítima. A partir daí, retornaram para a residência da vítima Jean, invadiram a casa dele e mediante grave ameaça, subtraíram vultuosa quantia em dinheiro, celulares, objetos e, ainda, realizaram transferências via PIX. Após, todo o ocorrido, os acusados empreenderam fuga
.”

O referido depoimento foi corroborado pelo testemunho da vítima Jean de Lima, em juízo, demonstrando de forma plena e segura, a participação dos recorrentes na empreitada criminosa.

Por sua vez, as testemunhas Miguel Tomaz, Jonelson Pimenta e Jorge Arruda, em juízo, narraram toda a ação criminosa de forma clara e com riqueza de detalhes, dizendo que as vítimas foram abordadas na porta da residência de Jean e colocadas no interior da carroceria de um veículo. Após, os acusados bateram o carro e retornaram para a residência de Jean, e lá subtraíram mediante grave ameaça vários bens das vítimas, inclusive, realizaram transferências via PIX. Relataram que, os acusados efetuaram dois disparos contra a vítima Eudalhia. Por fim, disseram que, as vítimas participaram do reconhecimento fotográfico pessoal dos acusados realizado na Delegacia, e foram uníssonas em apontar os acusados RAIMUNDO MAICO COSTA BARBOSA, FABRICIO LIMA DO NASCIMENTO, MARCIEL COSTA BARBOSA e DOMINGOS DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO como autores do crime.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Imperioso destacar, que, no tocante ao crime de corrupção de menores, verifica-se que a simples comprovação de qualquer adolescente que participe da empreitada criminosa é suficiente para que incida na figura típica prevista no art. 244-B da Lei 8.069/1990, sendo prescindível a efetiva comprovação da corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos, conforme entendimento firmado pela Súmula 500 do STJ, como ocorreu no presente caso, restando

demonstrado que os acusados utilizaram o adolescente EDVAN LOPES SANTOS, vulgo "DE MENOR", para praticar o crime de roubo, sobretudo pelo relato das vítimas,

assim como pelas imagens de câmeras de segurança, os quais atestam a participação do adolescente nos crimes.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição por insuficiência de provas dos crimes cometidos, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA O RECORRENTE FABRÍCIO LIMA

A defesa do apelante Fabrício Lima, pleiteou também a isenção de custas processuais, por tratar-se de recorrente hipossuficiente. Deixo de conhecer o referido pleito por não existir condenação de custas neste processo.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos apelos para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/09/2025